Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002637-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO GOES FERNANDES - CPF: 178.929.528-96 (ADVOGADO), TULIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA registrado(a) civilmente como TULIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 688.731.666-87 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POSTAL – AR ASSINADO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO INVÁLIDA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ANÁLISE PREJUDICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 8o, incisos I e II, da LEF, a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, e considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado. Assim, pela exegese da norma, dispensa-se a entrega pessoalmente ao citando. Considera-se, portanto, válida a citação entregue no domicilio fiscal do devedor, mesmo que a assinatura aposta no aviso de recepção não seja sua.

2. Reconhecida a validade da citação pelo Correio, resta prejudicada a análise da tese de que o comparecimento espontâneo nos autos não afasta a obrigatoriedade de citação da parte, quando a procuração não autoriza o recebimento de citação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TÚLIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MM. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da Execução Fiscal no 1036308-43.2022.8.11.0041, oposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reputou válida a citação do agravante, deferindo a penhora via SISBAJUD para pagamento da dívida pretendida.

O Agravante sustenta que não foi regularmente citado no processo de origem, já que a correspondência de citação teria sido encaminhada para endereço errado e assinada por terceiro desconhecido.

Ainda, alega que o comparecimento espontâneo nos autos não supre a apontada nulidade da citação, uma vez que a procuração apresentada nos autos não outorga poderes específicos ao advogado para receber citação.

Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da citação e determinando a expedição de um novo mandado de citação, em respeito às normas processuais e garantias constitucionais.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
no ID 203546670.

Sem contrarrazões - id. 227561160.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesses e direitos que ensejem a intervenção do Ministério Público no feito como
custos legis
– id. 228842175.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TÚLIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MM. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da Execução Fiscal no 1036308-43.2022.8.11.0041, oposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reputou válida a citação do agravante, deferindo a penhora via SISBAJUD para pagamento da dívida pretendida.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Execução Fiscal n.
1036308-43.2022.8.11.0041
em face de
TULIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA
, visando o pagamento do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa no 2022774924.

O juízo
a quo
decidiu pela validade da citação e penhora on-line dos valores nos seguintes termos:

“ (...)

A alegação de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa desconhecida é irrelevante quando se verifica que a carta de citação foi enviada para o endereço correto.

Na hipótese, nota-se que os endereços que constam da carta de citação e da CDA são os mesmos, tratando-se de mero erro material ao constar “AZUL” em vez de “SUL”. Aliás, se isso fosse interferir no resultado da citação, como, por exemplo, na existência de endereço idênticos, divergindo apenas em “LAGO AZUL” e “LAGO SUL”, não foi comprovado pelo executado.

Ainda, nota-se, que o AR foi assinado por “Túlio Cunha” e, coincidentemente, o nome do executado é Túlio Marcos Rodrigues da Cunha. Além desta coincidência, não se comprovou que a assinatura não pertence ao executado.

Cumpre esclarecer que, ainda que possuísse razão o executado, o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

Portanto, operado o malogro da prova em desfavor do executado, a citação é válida.

Decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida e não garantida a execução, defiro a penhora por via Sisbajud.

Sem oposição, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, independentemente de conclusão. (...)”

Inconformado, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte agravante.

De acordo com o art. 238 do CPC/15, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Desse modo, citação é meio pelo qual a parte ré toma conhecimento da ação. Trata-se de ato obrigatório, sob pena de nulidade, todavia, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

Acerca das modalidades de citação previstas na Lei de Execução Fiscal (LEF), preceitua o art. 8o:

“Art. 8o – O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV – o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1o – O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2o – O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.”

Em regra, a citação é efetuada pela via postal, com aviso de recepção.

Conforme exposto acima no art. 8o, incisos I e II, da LEF, a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, e considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado.

Assim, pela exegese da norma, dispensa-se a entrega pessoalmente ao citando. Considera-se, portanto, válida a citação entregue no domicilio fiscal do devedor, mesmo que a assinatura aposta no aviso de recepção não seja sua, como alegado pelo agravante.

Muito embora o Recorrente tenha consignado o encaminhamento da correspondência para endereço errado, bem como que a carta teria sido recebida por pessoa diversa, tem-se que esta questão não comporta provimento. Senão vejamos:

Infere-se dos autos na origem – Processo n. 1036308-43.2022.8.11.0041 – que a carta de citação foi encaminhada ao endereço do agravante com mero erro material ao constar “AZUL” em vez de “SUL”, ficando “LAGO AZUL” em vez de “LAGO SUL”. Entretanto, havia outros elementos indicativos do endereço que foram suficientes para que o agente dos Correios logra-se a localização, como Setor, quadra, conjunto, casa e CEP.

Ainda, se o mero erro material fosse capaz de interferir na identificação do endereço, o Aviso de Recebimento teria sido devolvido com um dos motivos lá expressos, como "Endereço Insuficiente”, “Não Existe o Número” ou “Desconhecido”, mas assim não ocorreu.

Do mesmo modo, o referido Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa identificada como “Túlio Cunha”, em 13.12.2022, o que, aparentemente indica ter sido recebido pelo próprio executado, identificado como Túlio Marcos Rodrigues da Cunha. Caso não fosse, a correspondência teria sido recusada.

Ademais, como já afirmado, considera-se válida a citação entregue no domicilio fiscal do devedor, mesmo que a assinatura aposta no aviso de recepção não seja sua.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)”.

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO . ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR . VALIDADE . 1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( STJ , AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE [...] 1- Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

[...]”. (TJMT - N.U 1017680-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA – ENTREGA DO MANDADO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – VALIDADE DA CITAÇÃO, AINDA QUE O AVISO DE RECEBIMENTO SEJA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA [...] É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. [...]”. (TJMT - N.U 0164235-16.2014.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Reconhecida a validade da citação pelo Correio, resta prejudicada a análise da tese de que o comparecimento espontâneo nos autos não afasta a obrigatoriedade de citação da parte, quando a procuração não autoriza o recebimento de citação.

Assim, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024